Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006995-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), NATANAEL NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.376.541-47 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO CASTRO LINHARES - CPF: 066.808.823-03 (AGRAVANTE), ROSELY CAMPOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.562.861-64 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), LAISSA MAYARA PEREIRA DE FARIA - CPF: 016.837.831-07 (AGRAVANTE), WHESLEN ISAIAS APARECIDO DA PAIXAO - CPF: 003.773.061-42 (AGRAVANTE), INVASORES DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO LINHARES e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1008428-33.2021.811.0002, deferiu a liminar de reintegração da posse do imóvel esbulhado, o qual se encontra registrado perante o 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, tombado sob a matrícula n. 27.611, descrito como uma área de 4.610,40 m2 (quatro mil, seiscentos e dez metros quadrados e quarenta centímetros), situado no Loteamento Residencial Nova Ipê.

Sustenta, em síntese, ausência de citação do Ministério Público, função social da propriedade, interesse público e coletivo para fins de regularidade fundiária urbana, direito à moradia e valorização da dignidade da pessoa humana.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 85843487.

Contrarrazões apresentadas no Id. 92661968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 94990978.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de concessão de liminar em ação reintegratória de bem imóvel público.

Como regra geral, os bens públicos não podem ser usucapidos por imposição legal, a teor do disposto no art. 102 do Código Civil,
in verbis:

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Pacífico é o entendimento jurisprudencial (STF, STJ e Tribunais de Justiça) e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3o do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula no 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. (..) 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido. (STJ - REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – USUCAPIÃO - BEM PÚBLICO - INADMISSÍVEL A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO - CONCESSÃO DE USO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELO PREJUDICADO. 1 - Inequívoco que o bem público não poderá ser adquirido por usucapião, eis que isso está vedado no artigo 183, parágrafo terceiro e no artigo 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, além do artigo 102 do Código Civil brasileiro. Súmula 130 do STF. 2 - A prova documental (matrícula) demonstra que se trata de bem público, o que impede a pretensão deduzida na petição inicial. (TJ/MT - N.U 1000534-90.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1013275-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

No caso em apreço, os documentos anexados na ação de base (ação reintegratória), o imóvel descrito na exordial, aparentemente, pertence ao Município Agravado, conforme se infere na matrícula no 27.611 no
1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, cuja cópia se encontra acostada no Id. 51290502 da ação de base
.

Com relação ao argumento de
ausência de intervenção do Ministério Público, destaco que, em se tratando de liminar em ação reintegratória, possível é a concessão de liminar, sem intervenção ministerial ou ainda oitiva prévia da parte contrária, a teor do que dispõe o art. 562, do CPC,
in verbis:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Assim, a ausência de intervenção prévia do órgão ministerial, por si só, não é causa de nulidade.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MATÉRIA QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Diante da inexistência de prejuízo a parte agravante, não há falar em nulidade do feito por falta de intervenção do Ministério Público. - Para a concessão da tutela provisória de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. - Ausentes esses requisitos, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. (TJ/MG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.19.056901-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020)

Importante destacar ainda que se trata de não intervenção ministerial ao longo do processo, mas apenas não manifestação prévia para efeito de análise e pedido de liminar.

As demais matérias, tais como função social da propriedade, interesse público e coletivo para fins de regularidade fundiária urbana, direito à moradia e valorização da dignidade da pessoa humana são questões meritórias, as quais devem ser analisadas pelo juízo a quo, em tempo oportuno, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022